Tribunal: TJSP
Processo: 1013804-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
IPVA. Multas de trânsito. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido anulatório. Alienação do veículo. Comunicação tardia ao DETRAN. Responsabilidade solidária do alienante afastada. Artigo 6o, II, da Lei n. 13.296/2008 declarado inconstitucional em arguição de inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial. Venda do veículo provada nos autos.

Ementa:
IPVA. Multas de trânsito. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido anulatório. Alienação do veículo. Comunicação tardia ao DETRAN. Responsabilidade solidária do alienante afastada. Artigo 6o, II, da Lei n. 13.296/2008 declarado inconstitucional em arguição de inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial. Venda do veículo provada nos autos. Inaplicabilidade do art. 134 do CTB ao caso concreto. Inexigibilidade do imposto e das multas relativos a exercícios posteriores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Sentença que julgou a ação procedente em parte. Recurso voluntário provido para julgá-la integralmente procedente. Recurso oficial, considerado interposto, não provido.